Tribunal: TJDFT
Processo: 0745906-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL. GARANTIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. FIADOR. LEI 8.009/1990.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).

2. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. O art. 3o, inciso VII da Lei no 8.009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família quando se tratar de fiança concedida em contratos de locação.

4. "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema no 1127, STF, em repercussão geral).

5. Recurso conhecido e não provido.